Tribunal: TJPA
Processo: 0802195-73.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802195-73.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DOMINGOS CARDOSO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802195-73.2020.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108112 e
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A

AGRAVADO: DOMINGOS CARDOSO DE SOUZA

ADVOGADOS: WELLINGTON CARDOSO DE REZENDE – OAB/MG 169084 e MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE – OAB/PA 18260

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DESACORDO COM A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sua readequação para empréstimo consignado comum com juros médios do BACEN, condenando o banco à restituição em dobro do valor excedente e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: validade da contratação na modalidade cartão consignado; existência de vício de consentimento; legitimidade da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; ocorrência de dano moral e adequação do valor arbitrado; e possibilidade de compensação de valores eventualmente creditados ao consumidor;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado, quando desejado empréstimo consignado tradicional, caracteriza vício de consentimento por erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil;

4. Comprovada a prática abusiva, impõe-se a readequação contratual com aplicação da taxa média de mercado publicada pelo BACEN;

5. A conduta ilícita da instituição financeira justifica a restituição em dobro, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé verificada;

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram violação a direitos da personalidade e ensejam reparação moral, sendo adequado o valor arbitrado em R$ 1.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado, quando não corresponde à vontade do consumidor, caracteriza vício de consentimento e enseja a readequação contratual à modalidade de empréstimo consignado comum, com taxa média do BACEN; configurada má-fé da instituição financeira, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelações Cíveis nº 0800070-60.2020.814.0052; nº 0009342-24.2018.8.14.0039; nº 0004218-04.2019.8.14.0111.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A em face da decisão monocrática de Id. 23528870, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra si por DOMINGOS CARDOSO DE SOUZA, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e determinando a sua readequação para contrato de empréstimo consignado comum, pela taxa de juros publicada pelo BACEN, bem como condenando o réu à restituição em dobro do excedente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (Id.
24365153) o banco agravante sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; a ausência de ato ilícito para configurar danos materiais e a impossibilidade de restituição em dobro; a ausência de danos morais; a necessidade de redução do valor da indenização; e a necessidade de compensação com os valores depositados na conta do agravado. Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para que seja reformada totalmente a decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões
(Id. 25057607).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e à possibilidade de responsabilização da instituição financeira por supostos danos materiais e morais decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado, bem como ao pedido de compensação do crédito.

Não assiste razão ao recorrente.

Ressalte-se que a controvérsia instaurada não diz respeito à inexistência da contratação em si, mas sim à validade do negócio jurídico, tendo em vista que a parte autora sustenta vício de consentimento, ao argumento de que o contrato efetivamente celebrado pelo réu não corresponderia à modalidade originalmente desejada.

O réu deixou de apresentar contestação no prazo legal (Id. 14906525), razão pela qual foi decretada sua revelia, com a consequente presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas na petição inicial, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A celebração de contrato de cartão de crédito consignado quando a parte queria contratar empréstimo consignado comum configura erro substancial.

Em casos como o dos autos, o consumidor, frequentemente idoso e sem maiores esclarecimentos, acaba sendo induzido a contratar modalidades de crédito que favorecem predominantemente os interesses da instituição financeira
.

Portanto, ainda que o consumidor tenha a intenção de contratar o empréstimo consignado, ele acaba sendo induzido a erro substancial no momento da celebração do contrato. Esse equívoco decorre do fato de que, por desconhecimento ou percepção equivocada das circunstâncias, age de forma diversa da que adotaria caso conhecesse a real situação.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada pelo que pagou, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 6.Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 01/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 08/11/2022).

Com base nessa premissa, o art. 171, II, do Código Civil estabelece que é anulável o negócio jurídico quando houver vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Por sua vez, o art. 138 do mesmo diploma legal dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos cuja manifestação de vontade tenha decorrido de erro substancial, perceptível por pessoa de diligência normal, considerando as circunstâncias do caso
.

Diante disso, mostra-se legítima a readequação ou conversão do contrato para a modalidade de mútuo consignado, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para esse tipo de operação. Isso se justifica pelo fato de que o empréstimo consignado representava, na realidade, o negócio efetivamente desejado pela autora ao firmar contrato com o banco.

Considerando a ilicitude da conduta, assiste à agravada o direito à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, correspondente à diferença entre o montante efetivamente pago e aquele que seria devido em um contrato de empréstimo consignado,
vez que patente a má-fé do prepostos do banco ao efetuarem contratação diversa da pretendida pelo autor, cujo valor será apurado na fase de cumprimento de sentença
.

Quanto ao pedido de compensação, as quantias sacadas pelo autor serão consideradas, pois a contratação foi apenas transformada para empréstimo consignado, sendo que o valor a ser devolvido é apenas o excedente entre o que o agravado pagou de juros como operação de cartão de crédito e o que deveria ter pago como empréstimo consignado.

Os danos morais são devidos.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

É evidente que os descontos realizados em modalidade diversa da desejada pela agravada lhe causaram efetivo sofrimento, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Sendo a autora pessoa idosa e beneficiária da previdência, com rendimento mensal de um salário-mínimo, a redução indevida desse valor por meses, imposta pelo ora agravante, comprometeu seu planejamento financeiro e familiar, configurando dano passível de reparação.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

A finalidade da condenação por dano moral não é compensar a dor, mas estabelecer uma indenização equitativa em favor do lesado, evitando quantias simbólicas ou excessivas. Ao fixar o valor, o julgador deve levar em conta a capacidade financeira do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral, além do efeito pedagógico da condenação, com o propósito de desencorajar práticas semelhantes.

Em atenção às particularidades do caso concreto e à natureza das partes envolvidas, sendo a agravante uma das maiores instituições financeiras do país, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil mil reais) revela-se razoável. Tal quantia não gera enriquecimento indevido à parte lesada e, embora represente um gravame à instituição financeira, permanece plenamente suportável, atendendo ao caráter pedagógico da condenação e contribuindo para a prevenção de condutas semelhantes em relação a outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025